Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na Súmula 481 do STJ, em razão da insuficiência dos documentos apresentados para comprovar hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica a ponto de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas possui caráter excepcional, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de que os encargos processuais inviabilizariam sua continuidade operacional, conforme disposto na Súmula 481 do STJ.
4. A jurisprudência pacífica exige demonstração objetiva e concreta da hipossuficiência, não sendo suficientes alegações genéricas de prejuízo ou documentos que apenas indiquem faturamento reduzido ou ausência de movimentação financeira.
5. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante, como extratos bancários sem movimentação e informações fiscais, não demonstram, de forma inequívoca, que o pagamento das custas processuais comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.
6. A decisão monocrática considerou adequadamente os elementos probatórios, alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ de que a ausência de movimentação bancária ou registro de prejuízo, isoladamente, não configuram prova suficiente para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1.567.356/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020.